Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-13.2025.8.11.0111
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-13.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DA SILVA SOUZA - CPF: 047.676.565-08 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. PRINTS DE SISTEMA INTERNO DA CONCESSIONÁRIA
.
DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora, determinando a exclusão de anotação restritiva vinculada a débito já quitado e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a licitude da negativação; (
ii
) a incidência da Súmula 385/STJ; e (
iii
) a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica decorrente da prestação de serviço essencial de fornecimento de água submete-se às normas do
CDC
, respondendo objetivamente a concessionária por falha na prestação do serviço.

4
. A inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo após a quitação da fatura configura negativação indevida e enseja dano moral presumido.

5.
A incidência da Súmula 385/STJ exige comprovação de inscrição restritiva anterior, legítima e vigente, ônus que incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
Capturas de tela extraídas de sistema interno da concessionária, desacompanhadas de documento idôneo emitido por órgão de proteção ao crédito, são insuficientes para comprovar a existência de anotação restritiva preexistente apta a afastar o dever de indenizar.

7.
O fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Não se conhece de pedido de majoração da indenização formulado em contrarrazões, por depender de recurso próprio ou adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “1. A negativação realizada após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A Súmula 385/STJ somente incide quando comprovada, por prova idônea, a existência de inscrição restritiva anterior, legítima e vigente. 3.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1045127-03.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026, DJE 19/05/2026; TJMT, N.U 1014653-78.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2026, DJE 08/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Águas de Matupá Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou procedentes os pedidos formulados por Samara Cruz da Silva Souza em ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

A autora alegou ser consumidora dos serviços de fornecimento de água prestados pela ré e afirmou que a fatura no valor de R$ 325,00, com vencimento em 10/12/2024, foi integralmente paga em 27/12/2024. Sustentou, contudo, que, mesmo após a quitação, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes do Serasa em razão do mesmo débito, fato do qual tomou conhecimento em 17/01/2025.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos em relação ao débito discutido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a autora possuía outras restrições em seu nome, o que atrairia a incidência da Súmula 385/STJ e afastaria o dever de indenizar. Afirma que a anotação discutida não teria inaugurado restrição ao crédito da consumidora e que eventual irregularidade autorizaria apenas o cancelamento do registro. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com pedido de majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a licitude da inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, a eventual incidência da Súmula 385/STJ e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica é de consumo, pois envolve serviço essencial de fornecimento de água prestado por concessionária, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

I. Da negativação indevida

No caso, é incontroverso que a apelada possuía fatura no valor de R$ 325,00, com vencimento em 10/12/2024, bem como que realizou o pagamento integral do débito, via PIX, em 27/12/2024.

A própria sentença consignou que a documentação apresentada pela ré indicava a inclusão da anotação restritiva em 02/01/2025, isto é, após a quitação da fatura pela consumidora.

Assim, embora o pagamento tenha ocorrido depois do vencimento, a negativação posterior à quitação caracteriza falha na prestação do serviço. Competia à concessionária adotar as providências necessárias para impedir a inscrição ou regularizar o cadastro após a confirmação do pagamento.

A inscrição do nome da consumidora por dívida já quitada configura ato ilícito e enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova concreta do prejuízo extrapatrimonial.

“[...]
A negativação indevida do consumidor gera dano moral in
re

ipsa
.
[...]
(N.U 1045127-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.”

II.
Da inaplicabilidade da Súmula 385/STJ

A apelante sustenta que a autora possuía outras restrições em seu nome, razão pela qual seria aplicável a Súmula 385/STJ.

Contudo, a
aplicação da Súmula 385/STJ exige prova de inscrição restritiva anterior, legítima e vigente, ônus que incumbia à ré, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, a apelante limitou-se a juntar capturas de tela extraídas de seu próprio sistema interno, documentos unilaterais e
desprovidos de chancela dos órgãos oficiais de proteção ao crédito. Tais elementos não comprovam, de forma idônea, a existência de anotação restritiva preexistente, legítima e ativa em nome da consumidora.

De outro lado, o extrato do Serasa apresentado nos autos indica apenas a anotação vinculada à própria ré e ao débito discutido, conforme ID 375762883.

Portanto, ausente prova segura de inscrição restritiva anterior, legítima e vigente, afasta-se a incidência da Súmula 385/STJ.

“[...]
A incidência da Súmula 385 do STJ exige comprovação de inscrição legítima preexistente, ônus probatório atribuído à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera alegação genérica de existência de anotações anteriores não supre a ausência de prova concreta de negativação legítima apta a afastar o dano moral decorrente da inscrição indevida.
[...]
(N.U 1014653-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)
.”

III.
Do valor da indenização

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

No caso, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto
e
em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não se mostrando exorbitante nem caracterizando enriquecimento sem causa.

Por fim, o pedido de majoração da indenização formulado pela autora em contrarrazões não comporta conhecimento, pois a ampliação da condenação depende de recurso próprio ou adesivo, sendo inviável a reforma da sentença em benefício da parte recorrida apenas em sede de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
7
% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026